Tribunal: TJDFT
Processo: 0716061-02.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTO PARA COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE ATIVA. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso concreto, o autor foi intimado para comprovar a fusão com o Banco Itaucard S.A, na forma do art. 10, X, "c", da Lei no 4.595/64, mas se manteve inerte.
2. A mera informação acerca da cisão parcial e/ou incorporação do Banco Itaucard pelo Itaú Unibanco S.A Holding não comprova que a cédula de crédito bancário que lastreia a ação foi objeto de cessão de direitos em favor do Itaú Unibanco S.A Holding.
3. O fato de no contrato de financiamento com alienação fiduciária de veículo constar nome de terceiro estranho à lide, impede o desenvolvimento válido e regular do processo, pois não foi demonstrada a legitimidade do autor para figurar no polo ativo da relação processual.
4. Apelação interposta pelo Autor não provida. Unânime.